Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inovação recursal, em demanda originária de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e débitos de IPTU/TLP,
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a impugnação aos débitos de IPTU/TLP apresentada na apelação configura inovação recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir.
3. A verificação da admissibilidade da apelação exige a correspondência entre as razões recursais e os argumentos submetidos ao contraditório na instância de origem, uma vez que o exame do recurso pressupõe que a matéria tenha sido previamente apreciada pelo juízo competente.
4. A impugnação dos documentos apresentados com a petição inicial deve ocorrer na contestação, cabendo à parte indicar, de forma específica e tempestiva, eventuais inconsistências, divergências ou fundamentos que pretendia submeter ao juízo de primeiro grau, sob pena de preclusão.
5. A planilha de débitos de IPTU/TLP juntada na petição inicial não foi objeto de impugnação analítica na contestação, limitando-se a defesa a afirmar genericamente a inexistência de atraso, sem indicação de critérios divergentes, apontamento de inconsistências ou apresentação de valores alternativos.
6. A divergência sobre datas de vencimento, critérios de atualização e quantificação dos débitos, apresentada apenas na apelação, constitui inovação recursal, por introduzir matéria não submetida ao juízo de origem e não abrangida pelas exceções previstas no CPC, art. 1.014.
7. A ausência de impugnação tempestiva afasta qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois foi oportunizado à parte o debate sobre a planilha no momento processual adequado, não sendo possível deslocar a discussão apenas para o grau recursal.
8. A decisão monocrática que não conhece da apelação por inovação recursal observa a disciplina do CPC, art. 932, inc. III, e não configura decisão-surpresa, sobretudo porque foi concedida oportunidade de manifestação prévia sobre a alegada inovação, conforme consta dos autos.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica à planilha de débitos apresentada com a inicial inviabiliza a formulação de questionamentos apenas na apelação, caracterizando inovação recursal e impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do CPC, art. 932, inc. III.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III.